Tribunal: TJSP
Processo: 2212582-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação cominatória visando à realização de procedimentos cirúrgicos em razão de cirurgia bariátrica, cumulada com pedido de indenização por danos morais – Cumprimento provisório de decisão de tutela de urgência, buscando o pagamento de astreintes no valor de R$ 80.000,00 – Rejeição da impugnação – Liminar concedida em agravo de instrumento, quando já operada a rescisão do

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação cominatória visando à realização de procedimentos cirúrgicos em razão de cirurgia bariátrica, cumulada com pedido de indenização por danos morais – Cumprimento provisório de decisão de tutela de urgência, buscando o pagamento de astreintes no valor de R$ 80.000,00 – Rejeição da impugnação – Liminar concedida em agravo de instrumento, quando já operada a rescisão do contrato diante do inadimplemento – Autora que não procurou a ré para realizar a cirurgia quando da obtenção da liminar – Incidente instaurado mais de um ano depois da publicação do acórdão – Última consulta médica informando a contraindicação da cirurgia diante das condições físicas apresentadas pela paciente – Apresentação de justa causa para o descumprimento impugnado – Cabimento da exclusão da multa, art. 537, II, do Código de Processo Civil, inclusive diante da conversão do julgamento da apelação em diligência para apuração do caráter reparador/funcional ou estético dos procedimentos prescritos – Ausência de urgência e/ou emergência na hipótese – Cumprimento parcial da tutela informado pela própria agravada nos autos principais – Acolhimento da impugnação – Recurso provido.